Tribunal: TJMT
Processo: 0030186-14.2009.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
IMPETRANTE(S):

S. M. C. A. REPRESENTADA POR SUA MÃE HOSANA BATISTA CANDIDA DO AMARAL

IMPETRADO:

EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE

D E C I S Ã O
Vistos, etc.
Cuida-se originalmente de mandado de segurança impetrado por
Soraya Maria Candida do Amaral
, cujo acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo desta Corte ora pretende fazer cumprir.
Pelo que se denota dos autos, a segurança lhe foi concedida à unanimidade, nos termos do voto da Relatora convocada, Dra.
Marilsen Andrade Addario
, nos seguintes moldes:
Ante o exposto, concedo a segurança, para ratificar a liminar de fls.50/51 que determinou ao impetrado
fornecer à impetrante os medicamentos:
1
-Insulina Novomix 30 Flexpen (injetável);
2
- Insulina Humalog Lispro (injetável);
3
- Insulina Humulin NPH U 100 (injetável);
4
- Dimefor 850 mg (comprimentos) -
5
-Seringas para insulina – Ultra-Fine II – 8 mm x 0,3 mm de calibre; marca BD – (agulha curta)
, agora fixando o valor de R$2.000,00(dois mil reais) de multa diária para o caso de descumprimento da ordem mandamental.
Embargos de declaração rejeitados (fls. 286/291).
Interposto recurso extraordinário, o então Vice-Presidente desta Corte, Des. Juvenal Pereira da Silva, determinou o
sobrestamento
dos autos até o julgamento do
Tema 06 da Repercussão Geral
do Supremo Tribunal Federal (RE 566471/RN), conforme se vê das fls. 317.
Desde então, no entanto, por vezes noticiou-se o descumprimento do acórdão e procedeu-se ao bloqueio de verbas para o atendimento da demanda.
Às fls. 612/613, a Exequente retornou aos autos para noticiar o descumprimento da ordem, indicando que a Secretaria de Saúde do Estado sequer possui previsão de disponibilização dos medicamentos, trazendo, em atendimento ao despacho desta Presidência, receituário médico atualizado e dois orçamentos.
Pois bem.
O cumprimento do acórdão, que ainda se dá de forma provisória, eis que pendente de julgamento o recurso extraordinário interposto, em razão do sobrestamento motivado pelo Tema 06 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (RE 566471/RN), vem sendo garantido eventualmente pela realização de bloqueios de recursos nas contas do Executado, eis que o fornecimento dos medicamentos não se dá de forma regular na via administrativa.
Nesse contexto, importa recordar que a
Resolução TJ-MT/OE n. 09/2019
, ao alterar a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, criou a chamada
Vara Estadual Especializada em Saúde Pública
, com atribuição de
“processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
relativos à saúde pública
, em que figure como parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o
Estado de Mato Grosso
em litisconsórcio com os Municípios do Estado”
.
A sobredita resolução, ademais, conduziu à Vara Estadual Especializada em Saúde Pública também as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública e que tenham natureza de prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença, senão vejamos:
Art. 2o Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1o desta Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram,
com exceção daquelas com prestação continuada,
ainda que em fase de cumprimento de sentença
.
Na prática, passados alguns meses da implantação, a experiência da Vara Estadual de Saúde tem se mostrado altamente proveitosa, com elevados índices de satisfação das pretensões a ela levadas.
Isso porque, com a especialização, o Juízo passou a ter intensa interlocução com a Secretaria de Saúde e, com isso, obtém expressivo índice de efetividade das decisões que profere ainda na via administrativa, sem a necessidade de adoção de medidas constritivas severas (
cf.
algumas das várias notícias nesse sentido publicadas no site do Tribunal[1]).
------------------------------------------------------------
[1] http://www.tjmt.jus.br/noticias/58255#.XjmAi85KiUk e http://www.tjmt.jus.br/noticias/58338#.Xjl_n85KiUk
A praxe daquela unidade é, portanto, elogiável, eis que tão importante quanto a celeridade na decisão de assuntos delicados como os que envolvem a saúde é a garantia da eficácia do pronunciamento judicial em tempo hábil.
No caso desses autos, pelo que se denota da simples observação de sua tramitação, percebe-se que esta Presidência, por sua própria estrutura, não é o Juízo mais adequado para responder aos anseios da Exequente.
Apresenta-se como solução, nesse diapasão, delegar ao Juízo da Estadual Especializada em Saúde Pública o prosseguimento da condução deste cumprimento de sentença, como autoriza a resolução acima transcrita.
Recordo, ademais, que o Regimento Interno desta Corte, atribui a esta Presidência a competência
“promover a execução dos acórdãos do Tribunal contra a Fazenda Pública, nos casos de sua competência originária”
, não vedando em qualquer momento a delegação de atribuições a Juízo de Primeiro Grau.
Aliás, tal medida visa justamente garantir que a execução seja efetivamente cumprida, impulsionado o cumprimento do acórdão da forma mais eficiente, como agora se concretiza.
Cumpre afastar, por fim, qualquer sustentação de delegação de competência constitucional originária, eis que já ultrapassada a fase de julgamento do mérito da impetração, a qual ocorreu, como preceitua a Constituição Estadual, neste Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, delego a competência para o prosseguimento deste cumprimento provisório de acórdão contra a fazenda pública ao Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, para onde devem ser remetidos os autos.
Cumpra-se, COM URGÊNCIA.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020.
Desembargador
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Presidente do Tribunal de Justiça